Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705623-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EXCELENCIA - AGROPECUARIA EIRELI, ROBERTA MISAEL DA SILVA SIMINO, ANTONIO RIBEIRO SIMINO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra EXCELÊNCIA - AGROPECUÁRIA EIRELI, ANTONIO RIBEIRO SIMINO JUNIOR e ROBERTA MISAEL DA SILVA SIMINO, revogou decisão anterior que havia convertido a execução de busca e apreensão em execução de perdas e danos, sob o fundamento de que o transito em julgado da sentença de procedência da ação de busca e apreensão impede a conversão em execução por quantia certa, determinando, assim, o arquivamento do feito. O agravante esclarece que os agravados apresentaram contestação no curso da ação de busca e apreensão, resultando que a defesa fosse refutada e a ação julgada procedente para consolidar a propriedade plena dos bens nas mãos do recorrente, nos moldes do Decreto Lei no. 911/1.969, mas sem que houvesse a localização e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária. Destaca que no curso do cumprimento de sentença não foi possível a localização dos bens dados em garantia fiduciária, resultando que a obrigação fosse convertida em perdas e danos, de acordo com o valor atualizado dos bens, dando-se prosseguimento à execução por quantia certa. Ressalta que foi surpreendido com a prolação da decisão ora impugnada, pela qual foi revogada a decisão antecedente e afastada a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, sob o fundamento de que a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos moldes do Decreto Lei no. 911/1.969, seria cabível apenas antes da sentença. Defende o recorrente, em síntese, que não se trata de mera conversão da ação de busca e apreensão em execução de contrato bancário, nos moldes em que previstos no art. 4o do Decreto Lei no. 911/1.969. Ressalta que o que houve no caso dos autos é a conversão da obrigação em perdas e danos, já no curso do cumprimento de sentença pelo valor atualizado dos bens que tiveram destinação desconhecida, conforme permite o art. 499 do CPC. Defende que o Juízo de origem não poderia alterar a decisão precedente que havia convertido a obrigação em perdas e danos, em razão da preclusão e por afronta à segurança jurídica, sustentando, ainda, “...que os argumentos trazidos pelo juízo de 1o grau não se coadunam com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução.” Com amparo nesses argumentos, requer “...seja concedida liminar a fim de que seja determinado o prosseguimento do Processo de n. 0035479- 88.2014.8.07.0003 em seus ulteriores termos, especificamente quanto à forma de ser conduzido que, no presente caso, será como Perdas e Danos", o que pretende ver confirmado na análise de emérito. Preparo regular no ID 43728553. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, diante da probabilidade de provimento do recurso. Ressalto que, ao contrário do assimilado pelo Juízo de origem, a pretensão deduzida pelo agravante não é de conversão de ação de busca e apreensão em ação de execução, na forma do art. 4o do Decreto Lei no. 911/1.969. O pedido formulado pelo banco agravante, que já havia sido deferido no curso cumprimento de sentença, não se refere à alteração de rito procedimental, mas de conversão da obrigação disposta na sentença (restituir os bens dados em garantia ao credor fiduciário), em perdas e danos (pelo valor atualizado dos bens), mediante execução por quantia certa. Ressalto que a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos no curso da fase executiva é permitido em qualquer cumprimento de sentença quando constatada a impossibilidade de ser cumprida a obrigação, com fundamento no art. 499 do CPC, in verbis: Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. No caso dos autos, verifica-se que o Juízo de origem não observou, fase de conhecimento, o rito procedimental estabelecido no Decreto Lei no. 911/1.969, pois julgou procedente a ação de busca e apreensão antes da localização dos bens. Ocorre que restou frustrado o cumprimento da obrigação no curso do cumprimento de sentença, já que não se obteve notícia do paradeiro dado pelos credores aos bens que constituem a garantia fiduciária, hipótese que legitima a conversão da execução específica disposta na sentença em perdas e danos, que deve observar o valor atualizado dos bens, nos moldes do art. 499 do CPC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM ALIENADO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar o acerto da decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos na quantia líquida de 50% do valor da tabela Fipe apresentada pela instituição financeira. 2. Nos casos em que se torna impossível a restituição do bem em virtude de venda do veículo apreendido, sendo convertida a obrigação em perdas e danos. 3. Nos termos do art. 402, do Código Civil, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 4. Na hipótese dos autos, do financiamento de 60 parcelas de R$ 1.234,65, o agravante tinha pagado apenas seis parcelas, portanto, desproporcional e desarrazoada a pretensão de receber, a título de perdas e danos, o valor total do veículo (100% da tabele Fipe), como se quitado fosse o bem. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1630329, 07165838120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDAS E DANOS. VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. TABELA FIPE. CABIMENTO. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade concedida ao credor de optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o devedor e/ou o bem. 2. Convertida a obrigação de entregar coisa em perdas e danos, deve ser considerado o valor de mercado do bem, inclusive aquele apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Tabela Fipe). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1434476, 07126648420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CONVERSÃO DAS PERDAS E DANOS PELO VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM COM BASE NA TABELA FIPE. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Afasta-se a imposição de multa por descumprimento da obrigação de fazer se a venda extrajudicial do veículo pelo credor fiduciário (agravante) foi realizada antes do julgamento da apelação cível que, reformando a sentença, afastou a mora do devedor e determinou a devolução do bem. Situação em que o agravante agiu dentro do exercício regular de um direito, não só pela condição de credor fiduciário, mas, também, porque amparado em provimento jurisdicional que lhe foi favorável, ao julgar procedente a ação de busca e apreensão, convalidando a liminar concedida anteriormente. 2. Não se faz necessária a liquidação do julgado se os cálculos a serem realizados são meramente aritméticos, bastando apurar o valor do veículo à época da venda, subtraindo eventuais débitos pendentes, de responsabilidade do devedor. 3. Em relação ao valor do veículo, a jurisprudência é uníssona no sentido de reconhecer a Tabela FIPE como parâmetro adequado nas situações desse jaez. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1394216, 07281582320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser levado em consideração, ainda, que o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos já havia sido deferido ao agravante no curso do cumprimento de sentença, com amparo no entendimento jurisprudencial sedimentado nesse Tribunal de Justiça, confira-se: “Defiro o pedido de conversão em perdas e danos, contudo, esclareço a parte credora que deve ser considerado o valor de mercado do bem, inclusive aquele apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Tabela Fipe). Neste sentido: DEBUSCAEAPREENSÃO.SENTENÇACOM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO VEÍCULO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃODA OBRIGAÇÃO. PERDAS E DANOS.VALORDE MERCADO DO VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICADA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8o, CPC [...] 4. A resolução das obrigações por meio das perdas e danos visa garantir a reparação do credor pelo prejuízo sofrido em razão do inadimplemento de uma obrigação não mais possível. Assim, o seu valor deve coincidir com o valor da prestação a que estava obrigado o demandado. 5. No caso de obrigação de entregar veículo, o valor das perdas e danos deve ser equivalente ao valor de mercado do bem, apurado por meio da Tabela FIPE.” (Acórdão no 1168807, 07210330920188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, fica a parte autora intimada a retificar o valor das perdas e danos, levando em consideração o valor de mercado do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias. (ID 131305128) Deferida a conversão da obrigação em perdas e danos na fase de execução, por decisão não submetida oportunamente a recurso, com o regular prosseguimento do feito, a preclusão pro judiado impede que o Juízo da causa mude de ideia e revogue a decisão antecedente, de modo a impor ao credor a execução de obrigação de fazer impossível ou o arquivamento definitivo do processo. Com efeito, além de ser vedado às partes discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, (art. 507 do CPC), a segurança jurídica impede a reapreciação de questões já decididas pelo Juiz no curso do processo, o que se denomina preclusão pro judicato, consubstanciada pela regra geral disposta no art. 505, do CPC, segundo a qual, “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. A respeito o tema, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ADVERTÊNCIA PRÉVIA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (art. 77, § 1o, CPC). DESCONSIDERAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão pro judicato refere-se à impossibilidade do magistrado proferir nova decisão sobre assunto já apreciado, ou seja, não tendo a parte se insurgido no momento oportuno acerca de temas decididos em primeiro grau, opera-se a preclusão pro judicato. (...) (Acórdão 1659324, 07278392120228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, considerando que a decisão recorrida, além de negar ao agravante o direito de conversão a obrigação disposta na sentença em perdas e danos, verifica-se que o provimento vergastado viola o art. 505 do CPC, pois trata de matéria a respeito da qual se operou a preclusão pro judicato. Também se verifica risco ao resultado útil do processo caso mantida a ordem de arquivamento exarada pelo Juízo de origem, pois seria novamente inviabilizado que o recorrente dê prosseguimento ao feito, pelo qual visa a efetivação de tutela satisfativa legitima confiada ao Poder Judiciário. Assim, verificam-se elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o prosseguimento do cumprimento de sentença na instancia originária, volvido à satisfação da dívida apurada mediante conversão da obrigação disposta na sentença em perdas e danos. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator